Tribunal: TJBA
Processo: 8080136-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8080136-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ

AGRAVADO: CARDOSO SALES COMERCIO DE GAS LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS ANDRE DE ALMEIDA MALHEIROS, CARLOS EDUARDO PESSOA OLIVEIRA MALHEIROS, MARCOS ANDRE DE ALMEIDA MALHEIROS FILHO, ALANA KLAYNE TORQUATO CAMARA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. LIBERAÇÃO DE VEÍCULO RETIDO SEM PAGAMENTO DE REPARO. VÍCIO DO PRODUTO. ASTREINTES. APLICAÇÃO DEVIDA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA PRÉVIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Hyundai Caoa do Brasil Ltda. contra decisão proferida nos autos de ação indenizatória que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a imediata liberação do veículo Hyundai HR de propriedade da autora, independentemente do pagamento de valores cobrados a título de laudo técnico ou reparo, no montante de R$ 7.388,55, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 30 dias. A agravante sustenta a perda superveniente do objeto, a desproporcionalidade das astreintes e a necessidade de perícia técnica prévia para apuração da causa do defeito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 3 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência que determinou a liberação do veículo sem pagamento prévio dos reparos; (ii) estabelecer se a multa diária fixada para o caso de descumprimento é proporcional e adequada; e (iii) determinar se a realização de perícia técnica prévia impede a concessão da medida liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A probabilidade do direito está demonstrada, em cognição sumária, pelas ordens de serviço que evidenciam defeitos recorrentes no sistema de alimentação e injeção do veículo desde os primeiros meses de uso, circunstância que indica vício do produto e atrai, em análise preliminar, a responsabilidade objetiva prevista no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

4. O perigo de dano está configurado, porque o veículo utilitário é empregado na atividade empresarial da agravada para transporte de gás, de modo que sua retenção, condicionada ao pagamento de reparos controvertidos, compromete a fonte de renda da empresa e o regular desenvolvimento de suas operações.

5. A alegação de perda superveniente do objeto não afasta a manutenção da ordem judicial nem da multa cominatória, pois as astreintes possuem natureza coercitiva e, se a obrigação já foi cumprida, não incidem; além disso, o valor fixado de R$ 500,00 por dia mostra-se proporcional à capacidade econômica da agravante e apto a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

6. A perícia técnica prévia não constitui requisito para a concessão da tutela de urgência, porque a medida se baseia em juízo de verossimilhança e não define em caráter exauriente a responsabilidade final pelo vício, a ser apurada na instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1. A reiteração de defeitos em veículo adquirido zero quilômetro, comprovada por ordens de serviço, evidencia, em cognição sumária, a probabilidade do direito do consumidor para fins de concessão de tutela de urgência.

2. A retenção de veículo utilizado como instrumento de trabalho, condicionada ao pagamento de reparos controvertidos, configura perigo de dano apto a justificar a liberação imediata do bem.

3. A multa cominatória prevista nos arts. 536, § 1º, e 537 do CPC possui natureza coercitiva e pode ser mantida quando fixada em valor proporcional à obrigação e à capacidade econômica do devedor. 4. A perícia técnica prévia não constitui requisito para a concessão de tutela de urgência quando a medida se funda em juízo de verossimilhança e não implica definição exauriente da responsabilidade pelo vício do produto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CPC, art. 536, § 1º; CPC, art. 537; CPC, art. 931; CDC, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8050512-64.2022.8.05.0000, Rel. Des. Jose Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, publicação em 17.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8080136-56.2025.8.05.0000, em que são partes as acima indicadas,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, para
manter integralmente a decisão agravada
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta